Tribunal: TJMT
Processo: 1012882-75.2017.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANA RIBEIRO - CPF: 391.574.909-53 (RECORRENTE), ELISETE RIBEIRO - CPF: 278.203.439-15 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. CRÉDITO DE PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA PRO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Eliana Ribeiro em face do Estado de Mato Grosso. Em síntese, a Autora, servidora pública inativa, busca a condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da implantação em sua folha de pagamento de Dedicação Exclusiva, reconhecida judicialmente, durante o período de fevereiro/2008 a março/2014. Sustenta que o Réu somente corrigiu seus proventos de aposentadoria a partir de 2014, sendo devido o pagamento retroativo equivalente ao valor de R$ 778.076,55 (setecentos e setenta e oito mil e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

2.

Contestado o feito, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido o pagamento retroativo das verbas corrigidas da requerente, referente aos períodos compreendidos entre 26 de abril de 2012 a março de 2014, em razão da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

3.

Conforme reconheceu o Juízo
a quo
considerando o caráter remuneratório das prestações, cuja parcelas são renovadas mês a mês (trato sucessivo), correta a aplicação do instituto da prescrição nas parcelas que antecederem o quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação.

4.

Depreende-se que os valores retroativos cobrados (implantação de benefício em sua folha de pagamento) são remunerados mensalmente; consequentemente, versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação, renovando desta maneira os prazos de prescrição.

5.

Portanto,
não ocorre a prescrição do fundo de direito
, mas
tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio
que antecedeu a propositura da ação.

6.

Ora, somente no caso de prestação de fundo de direito, poderia falar em interrupção pelo procedimento administrativo.
In casu
, repito a prestação é de trato sucessivo, por consequência prescreve as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

7.

Eventual interrupção da prescrição apenas diz respeito ao prazo para ajuizamento da ação judicial, e não para o pagamento das parcelas vencidas.

8.

Consequentemente, afigura-se correta a sentença ao determinar que a apuração dos valores retroativos deverá limitar-se ao período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação (26.04.2017).

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021